Tribunal: TJMT
Processo: 0006274-16.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006274-16.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ODIL ANTONIO DE SOUZA - CPF: 107.006.251-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Elisabeti Moreto (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISABETI MORETO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SUSPENSÃO DA CONDICIONAL DESFAVORÁVEL E HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - VÍTIMA AGREDIDA COM TAPAS NAS REGIÕES DA CABEÇA E ROSTO

LESÕES CORPORAIS CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL - DECLARAÇÃOES DAS VÍTIMAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - COERÊNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - NÃO CABIMENTO - TRÂNSITO EM JULGADO E AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA - NECESSIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ E PREMISSA DO TJMT -
SURSIS
CONSERVADO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO -
PREMISSA DO TJDFT -
RECURSO DESPROVIDO.

Em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher
(TJMT, AP no 128857/2017; AP no 29041/2018).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

O c. STJ firmou entendimento de que somente
“após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal”
, o condenado poderá renunciar o benefício da suspensão condicional de pena (STJ, HC no 447.662/SP; REsp no 1384417/DF; HC no 184.161/MS).

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

Afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006274-16.2018.8.11.0018 - COMARCA
DE JUARA

APELANTE(S):

ODIL ANTONIO DE SOUZA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ODIL ANTONIO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (Código 117870), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos -
art. 129, § 9o, do CP, c/c. art. 7, da Lei no 11.340/06 - (ID 138779683).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) teria direito ao afastamento da suspensão condicional da pena
“por ser mais prejudicial do que o cumprimento da pena privativa de liberdade”
; 3) não possui condições financeiras para efetuar o pagamento das despesas processuais.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastado o benefício da suspensão condicional da pena e
“isento das custas processuais”
(ID 138779686).

Prequestiona os arts. 5o, II, e 93, IX, ambos da CF,
“considerando que foram violados os princípios da legalidade e da motivação das decisões judiciais”
(ID 138779686).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 138779690).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação por lesão corporal no âmbito doméstico (Arts. 129, §9o, do CP, com as implicações da Lei no 11.340/06) – Irresignação defensiva – Requer a absolvição do delito – Alega ausência de provas – Improcedência – Laudo de Exame de Lesão Corporal aponta que as lesões foram provocadas por agressão física e se mostra suficiente para comprovar a materialidade do crime – Relatos da vítima e da informante, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se firmes e coerentes, e encontram-se corroboradas pelos demais elementos de prova – Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida assume especial relevância – Precedentes do TJMT – Pugna pelo afastamento da suspensão condicional da pena – Inviabilidade – Pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução, conforme jurisprudência do STJ – Almeja os benefícios da justiça gratuita – Impossibilidade – Efeito da condenação, nos termos do art. 804 do CPP – Cabe ao juízo da execução penal, no momento oportuno, a análise sobre a impossibilidade de pagamento das custas processuais – Sentença irretocável – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 145087185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12/08/2018, por volta das 17h00min., em uma festa que ocorria no Óasis de Oseia, Zona Rural, nesta comarca, o denunciado ofendeu a integridade corporal da sua
ex-convivente
Elisabeti Moreto, causando a lesão descrita no laudo de fl. 27/30.

Após discussão de somenos importância, o denunciado agrediu a vítima, oportunidade em que desferiu tapas contra o seu rosto, o que gerou as lesões descritas no laudo de fls. 27/30.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente
DENÚNCIA
contra
ODIL ANTÔNIO DE SOUZA
como incurso no art. 129, § 9o do Código Penal c/c art. 7o, da Lei 11.340/06 [...]”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça – ID 55519971).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e concedeu
sursis
, nos seguintes termos:

“Observo que a materialidade restou comprovada pelo Exame de Corpo de Delito.

Igualmente, em relação à autoria, verifico que não há dúvidas quanto à execução do crime pelo réu.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima afirmou que o réu demasiadamente e sem qualquer motivo, começou a agredi-la, causando-lhe as lesões descritas no laudo de corpo delito anexo.

Tal versão foi corroborada em juízo pela informante Angela Maria.

Igualmente, não obstante a negativa de autoria em seu interrogatório, a versão apresentada pelo réu ficou totalmente isolada dentro do conjunto probatório.

Destarte, impõe-se a condenação do réu.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu ODIL ANTÔNIO DE SOUZA pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

[...] Diante disso, fica a pena do réu fixada definitivamente em 3 (três) MESES DE DETENÇÃO.

Com base no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, fixo o REGIME inicial ABERTO para cumprimento da pena.

Deixo de converter a pena privativa liberdade por restritiva de direitos porque o crime foi cometido com violência e grave ameaça (art. 44, I, do CP).

Contudo, tendo em vista a pena aplicada, concedo a SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, pelo prazo de 2 (dois) anos, a ser regulamentada pelo juízo da execução penal.
”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 138779683)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame Pericial (ID 138779683), o qual não sofreu nenhuma impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Sidney dos Santos e Silva (ID 138779683 – fl. 5), Jeferson Witter Pereira (ID 138779683 – fl. 6) e Edgar Xerxes Soares Tunes Leite (ID 138779683 – fl. 7), da informante Ângela Maria Moreto Teixeira (ID 138779683 – fl. 14), da vítima Elisabeti Moreto (ID 138779683 – fls. 8/9), bem como o interrogatório do apelante ODIL ANTÔNIO DE SOUZA (ID 138779683 – fls. 17/19).

Em Juízo, foram ouvidas a informante Ângela Maria Moreto Teixeira a vítima Elisabeti Moreto e interrogado o apelante (Relatório de mídias - ID

143063773).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante ODIL ANTÔNIO DE SOUZA e a vítima Elisabeti Moreto conviveram em união estável por aproximadamente 11 (onze) anos (ID 138779683);

- os policiais militares Sidney dos Santos e Silva, Jeferson Witter Pereira e Edgar Xerxes Soares Tunes Leite relataram, em fase inquisitória, que
“no dia 12/08/2018, diz que em horário aproximado das 17 horas compareceu ao 21o BPM desta cidade, Elisabeti Moreto que tinha um corte atrás da orelha direita e dizia ter sido agredida com tapas pelo companheiro conjugal de fato dela Odil Antonio de Souza”
(ID 138779683);

- a informante Ângela Maria Moreto Teixeira revelou, na Delegacia e em Juízo,
“que no início do relacionamento diz que Elisabeti contou-lhe que Odil a havia agredido com empurrões e apertões, além de constantes agressões verbais [...]; diz ter recebido uma ligação de Elisabeti, que bastante angustiada passou a relatar ter sido agredida por Odil que a havia estapeado. Que diz ter ido ao encontro da vítima, a qual tinha um sangramento na região atrás da orelha direita [...]”
(IDs 138779683/143063773).

- a vítima Elisabeti Moreto narrou, em ambas as fases da persecução penal, que
“estava de aniversário em uma festa no Óasis de Oseia [...], que Odil passou a lhe acusar de ter ido ao banheiro com uma mulher para se relacionar sexualmente com ela [...]”
, ato contínuo,
“quando estava indo embora, Odil desferiu um tapa na face enquanto a ofendia chamando-a de vagabunda e dizendo que não valia nada [...]; quando entrou no veículo para irem embora Odil novamente lhe agrediu com tapas na face e cabeça que causou-lhe um corte atrás da orelha direita”
(IDs 138779683/143063773).

- o apelante, na fase inquisitiva e na instrução, negou ter agredido a vítima (IDs 138779683/143063773).

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais constantes do Laudo de Exame de Corpo e Delito (ID 68280624), quais sejam
“edemas e corte em pavilhão auditivo direito”
, coincidem
com a
s declarações prestadas pela vítima, nas duas fases da persecução penal, no sentido de que foi agredida pelo apelante com tapas nas regiões do rosto e cabeça.

Em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher
(TJMT, AP no 128857/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - 11.4.2018; AP no 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

Frise-se que o fato foi confirmado pelos depoimentos dos policiais militares Sidney dos Santos e Silva, Jeferson Witter Pereira e Edgar Xerxes Soares Tunes Leite, extrajudicialmente, os quais atenderam a ocorrência policial e visualizaram a vítima lesionada, logo após a agressão.

Com efeito,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da
vítima
, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos
policiais
responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo
laudo
pericial que atestou a existência de
lesões

corporais
.”
(N.U 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.9.2019)

Logo, a condenação deve ser preservada.

Quanto à suspensão da condicional da pena, o c. STJ firmou entendimento de que somente
“após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal”
o condenado poderá renunciar o benefício (STJ, HC no 447.662/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2018; REsp no 1384417/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 24.3.2015; HC no 184.161/MS - Relator:

Min. Jorge Mussi - 24.6.2011).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“Não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(TJMT, Ap 0002932-31.2017.8.11.0018 – 11.6.2019)

Nesse quadro, impõe-se conservar o benefício, a ser ou não mantido pelo Juízo da Execução Penal.

Por sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante também compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Portanto, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Sobre o prequestionamento, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022